Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-04.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011142-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO) (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUILHENO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 053.045.691-56 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO POSTERIOR POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso — DETRAN/MT contra sentença que concedeu a segurança para restabelecer a validade da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, categoria “AB” com EAR, e anular o documento gerador n. 5907/2024, que determinou seu cancelamento. O impetrante sustentou que obteve a Permissão para Dirigir em 26/10/2023, recebeu a CNH definitiva ao final do período probatório e, posteriormente, constatou restrição/cancelamento no aplicativo da CNH Digital e no extrato do RENACH, decorrente de infração supostamente praticada durante o período da PPD, sem prévia notificação ou processo administrativo específico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para restabelecer a validade da CNH definitiva do impetrante, anulando o documento gerador n. 5907/2024, diante do cancelamento posterior da habilitação sem instauração de processo administrativo específico, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

O art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a expedição da CNH definitiva ao transcurso do período de um ano sem cometimento de infração grave ou gravíssima, ou reincidência em infração média, e prevê o reinício do processo de habilitação quando não preenchido esse requisito.

4.

A expedição prévia da CNH definitiva constitui situação jurídica já formada em favor do administrado, de modo que sua posterior desconstituição não pode ocorrer de forma automática, unilateral e sem procedimento próprio.

5.

O cancelamento posterior da CNH definitiva configura medida gravosa, com repercussão direta no exercício do direito de dirigir e, no caso, na atividade profissional do impetrante como motorista de aplicativo, razão pela qual exige observância do devido processo legal, com ciência prévia, contraditório e ampla defesa.

6.

A Administração Pública pode rever seus atos e apurar eventual infração impeditiva cometida durante o período da Permissão para Dirigir, mas deve permitir que o interessado impugne a infração, discuta eventual nulidade de notificação, questione a tempestividade da inscrição no prontuário ou apresente outras razões defensivas.

7.

A controvérsia não se limita à existência da infração originária, mas abrange o ato subsequente de cancelamento da CNH definitiva, que deveria ter sido precedido de comunicação e defesa específicas, especialmente diante da situação jurídica já constituída.

8.

A ausência de procedimento administrativo específico para invalidação da CNH definitiva viola os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também no âmbito administrativo.

9.

A manutenção da sentença não impede o DETRAN/MT de instaurar procedimento administrativo regular para apuração dos fatos e eventual adoção das providências cabíveis, desde que assegurada a participação do administrado e respeitados os prazos legais.

10.

Em mandado de segurança, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A CNH definitiva já expedida não pode ser cancelada posteriormente de forma automática e unilateral, ainda que fundada em infração supostamente cometida durante o período da Permissão para Dirigir. 2. A invalidação posterior da CNH definitiva exige procedimento administrativo específico, com motivação adequada, ciência prévia, contraditório e ampla defesa. 3. O art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB não dispensa a observância do devido processo legal quando a Administração pretende desconstituir situação jurídica já consolidada pela expedição da CNH definitiva. 4. O DETRAN/MT pode instaurar nova apuração administrativa, desde que observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Lei n. 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária cível e de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso — DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011142-04.2025.8.11.0041, impetrado por GUILHENO RODRIGUES DE PAULA, assim qualificado nos autos.

Na origem, o impetrante alegou que obteve sua primeira habilitação em 26/10/2023, na modalidade de Permissão para Dirigir — PPD, e que, ao final do período probatório, foi expedida sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria “AB” com EAR. Sustentou, contudo, que, ao consultar o aplicativo da CNH Digital e o extrato do RENACH, constatou a existência de restrição/cancelamento de sua habilitação, vinculada ao documento gerador n. 5907/2024, sem que tivesse sido previamente notificado ou chamado a se manifestar em processo administrativo específico.

Afirmou que a restrição decorreu de infração de trânsito supostamente praticada durante o período da permissão para dirigir, identificada nos autos como AIT TSR0084672, vinculada ao veículo de placa KAT7890, e defendeu que o cancelamento posterior da CNH definitiva, sem observância do contraditório e da ampla defesa, violou direito líquido e certo. (Id. 365641941).

Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da cassação/cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, determinando-se o restabelecimento de sua validade nos sistemas dos órgãos de trânsito, salvo se houvesse outro motivo impeditivo. (Id. 365641410).

O ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN/MT prestaram informações, sustentando, em síntese, a legalidade do ato administrativo. Defenderam que a infração cometida durante o período da permissão para dirigir impede a obtenção ou manutenção da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, e que a não concessão ou o cancelamento da habilitação definitiva, nessa hipótese, constituiria mera consequência legal da ausência de preenchimento dos requisitos para a formação do direito de dirigir, dispensando processo administrativo específico. (Id. 365641415).

Sobreveio sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar o restabelecimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, categoria “AB” com EAR, anulando-se o documento gerador n. 5907/2024, que determinou seu cancelamento. O Juízo de origem entendeu que o cancelamento da CNH definitiva, sem instauração de processo administrativo específico, configurou ato ilegal, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. (Id. 365641426).

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT interpuseram recurso de apelação. Em suas razões, reiteram que a infração cometida durante o período da permissão para dirigir impede a consolidação da CNH definitiva, conforme o art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, bem como defendem que a emissão inicial da CNH definitiva não impede posterior cancelamento, caso a infração seja validada administrativamente após o término do período probatório. Sustentam, ainda, que não haveria direito líquido e certo do impetrante à manutenção da CNH definitiva. (Id. 365641425).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença concessiva da segurança, ao argumento de que sua CNH definitiva foi emitida regularmente e posteriormente cancelada sem processo administrativo próprio, notificação válida ou oportunidade de defesa. (Id. 365641429).

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso voluntário e pela manutenção da sentença em remessa necessária, por entender demonstrada a ilegalidade do cancelamento da CNH definitiva sem observância do devido processo legal. (Id. 3697768820.

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEDÇO

do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.

Conheço, igualmente, da remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, por se tratar de sentença concessiva da segurança.

A controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para restabelecer a validade da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, categoria “AB” com EAR, anulando o documento gerador n. 5907/2024, que determinou seu cancelamento.

A sentença deve ser mantida.

De início, não se desconhece que o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao transcurso do período de um ano sem cometimento de infração grave ou gravíssima, ou reincidência em infração média. Também é certo que o § 4º do mesmo dispositivo prevê a necessidade de reinício do processo de habilitação quando não preenchido esse requisito.

Todavia, o caso concreto apresenta uma particularidade relevante: a CNH definitiva já havia sido expedida ao impetrante, e somente depois foi cancelada pela Administração, com fundamento em infração supostamente praticada durante o período da Permissão para Dirigir.

Nessa circunstância, ainda que a Administração possa rever seus atos e apurar eventual infração impeditiva, a desconstituição de situação jurídica já consolidada em favor do administrado não pode ocorrer de forma automática, unilateral e sem a instauração de procedimento próprio.

O cancelamento posterior da CNH definitiva constitui medida gravosa, com repercussão direta no exercício do direito de dirigir e, no caso, na própria atividade profissional do impetrante, que se qualifica como motorista de aplicativo. Por isso, exige observância do devido processo legal, com ciência prévia, contraditório e ampla defesa.

A tese dos apelantes, segundo a qual o cancelamento seria mera consequência automática da infração cometida no período da PPD, não afasta a necessidade de procedimento administrativo regular quando o documento definitivo já foi emitido.

A Administração Pública, ao expedir a CNH definitiva, reconhece, ao menos naquele momento, o preenchimento dos requisitos legais para a consolidação do direito de dirigir. Caso posteriormente identifique irregularidade, infração impeditiva ou informação superveniente capaz de justificar a desconstituição do ato, deve instaurar procedimento administrativo que permita ao interessado impugnar a infração, demonstrar eventual nulidade de notificação, discutir a tempestividade da inscrição no prontuário ou apresentar outras razões defensivas.

No caso, o impetrante alegou ter tomado conhecimento da restrição apenas ao consultar a CNH Digital e o extrato do RENACH, sem prévia notificação acerca do processo administrativo n. 5907/2024. A sentença, por sua vez, reconheceu que o cancelamento da CNH definitiva ocorreu sem a instauração de processo administrativo específico, apto a assegurar contraditório e ampla defesa.

Esse fundamento é suficiente para a manutenção da segurança.

Não se trata de afastar a incidência do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, tampouco de impedir o DETRAN/MT de apurar a infração eventualmente cometida durante o período da permissão. O que se afirmar é que, uma vez expedida a CNH definitiva, sua posterior invalidação deve observar procedimento administrativo regular.

A emissão da CNH definitiva não torna imutável o ato administrativo. Contudo, sua anulação ou cancelamento exige motivação adequada, prévia ciência do interessado e oportunidade efetiva de manifestação, sobretudo quando a consequência prática é equiparável à perda do direito de dirigir.

O próprio argumento dos apelantes reforça essa necessidade. O Estado e o DETRAN/MT afirmam que a infração teria sido validada posteriormente pelo órgão autuador e inscrita no prontuário após o devido processo legal. Todavia, a controvérsia do mandado de segurança não se limita à existência da infração originária, mas ao ato subsequente de cancelamento da CNH definitiva, que deveria ter sido precedido de comunicação e defesa específicas, especialmente diante da situação jurídica já constituída.

A ausência desse procedimento viola os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também no âmbito administrativo.

Como restou salientado pela Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por reconhecer a ilegalidade do cancelamento da CNH definitiva sem observância das garantias processuais mínimas.

Assim, demonstrado que o impetrante teve sua CNH definitiva cancelada por ato administrativo posterior, sem procedimento próprio de invalidação e sem prévia oportunidade de defesa, revela-se presente o direito líquido e certo à restauração do documento, sem prejuízo de eventual atuação administrativa futura, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da sentença não impede o DETRAN/MT de instaurar procedimento administrativo regular para apuração dos fatos e eventual adoção das providências cabíveis, desde que assegurada a participação do administrado e respeitados os prazos legais.

Em mandado de segurança, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN-MT e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença concessiva da segurança, mantendo-se o restabelecimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, categoria “AB” com EAR, e a anulação do documento gerador n. 5907/2024, sem prejuízo de nova apuração administrativa, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026